Tribunal: TJDFT
Processo: 0704190-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E DE ASSESSORIA JURÍDICA. ARTS. 352 E 353 DO CÓDIGO CIVIL. PAGAMENTO. IMPUTAÇÃO. CREDOR. OMISSÃO. DEVEDOR. MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DUPLA PENALIDADE. EXCESSO. AFASTAMENTO. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL.
1. O art. 352 do Código Civil estabelece que o devedor obrigado por dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só credor, pode indicar a qual deles oferece pagamento.
2. Na hipótese de omissão do devedor, a imputação deverá ser suprida, isto é, o credor pode fazer a imputação. No caso concreta, isso foi feito quanto à parcela da dívida já excluída da cobrança, em conformidade com o art. 353 do Código Civil. Logo, subsiste o valor principal do débito.
3. É incabível a aplicação de multa não prevista expressamente no contrato e que representa dupla penalidade pelo atraso dos pagamentos, de modo que o julgador pode, de ofício, afastar o excesso da cobrança, na forma do art. 413 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.